Tribunal: TJMT
Processo: 0022094-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022094-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JANAINA DE OLIVEIRA - CPF: 551.790.101-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANAINA ELISA BENELI - CPF: 051.223.346-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 485, III, do CPC, o processo pode ser extinto sem resolução do mérito quando a parte não promover os atos que lhe competem, após devidamente intimada para fazê-lo.

A jurisprudência pacífica exige a intimação pessoal da parte exequente antes da extinção do feito por abandono.

No caso dos autos, não há comprovação de que a exequente tenha sido intimada pessoalmente para impulsionar o processo.

O não cumprimento desse requisito configura cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a regularização.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0022094-74.2016.8.11.0041 - Código 1127856 movida em desfavor de JANAINA DE OLIVEIRA, julgou extinto o presente processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

A apelante sustenta que sempre diligenciou no intuito de garantir o prosseguimento da ação, não podendo ser penalizada com a extinção do processo por ausência de manifestação em prazo para apresentação da planilha evolutiva do débito; eis que, não houve a correta intimação do patrono da ação à respeito dos atos processuais e se quer houve a intimação pessoal da parte requerente, para se manifestar sobre o feito.

Alega que solicitou dilação de prazo para o cumprimento da determinação judicial e que, caso o magistrado entendesse pela não concessão, deveria ao menos ter promovido a intimação pessoal da exequente para sanar a pendência.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida contraria os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito, requerendo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 241732194), alegando que: a Apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, o que suscitou a r. sentença de Id.152473056, em que extinguiu o processo sem resolução de mérito tendo em vista que a exequente não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia e ignorou o chamamento da Justiça, devendo ser negado provimento ao presente recurso, mantendo a sentença de extinção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0022094-74.2016.8.11.0041 - Código 1127856 movida em desfavor de JANAINA DE OLIVEIRA, julgou extinto o presente processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo a análise.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da extinção do feito sem resolução do mérito, por alegada inércia da parte exequente, e da necessidade de prévia intimação pessoal antes de se decretar a extinção do processo.

O artigo 485, III, do CPC, dispõe que o processo será extinto sem resolução do mérito quando o autor (ou exequente) não promover os atos e diligências que lhe competem, após ser devidamente intimado para fazê-lo.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante foi intimada para se manifestar nos autos e apresentar documentação complementar necessária ao prosseguimento da execução, contudo, não o fez no prazo assinalado. Ainda que tenha requerido dilação de prazo, a decisão judicial que indeferiu tal pedido não foi impugnada oportunamente, e a apelante permaneceu inerte.

No entanto, cumpre observar que, nos casos de extinção do feito por abandono da causa, a jurisprudência tem entendido que a intimação pessoal da parte autora (ou exequente) é essencial, conforme disposto no artigo 485, §1o, do CPC. No presente caso, não há nos autos comprovação de que a exequente tenha sido intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito antes da extinção.

Nesse sentido, entendo que houve cerceamento do direito da parte exequente de sanar eventual irregularidade antes da extinção do feito, sendo prudente que o processo retorne à origem para que seja oportunizada a regularização.

Dessa forma, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizada a intimação pessoal da exequente e, somente após sua inércia, eventual extinção do feito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025